Tribunal: TJMT
Processo: 1012846-44.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012846-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), IOLANDA ALVES MIRANDA - CPF: 042.975.601-19 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato c/c exibição de documentos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, embora a parte autora tenha apresentado declaração de pobreza, extratos bancários, isenção de imposto de renda e comprovação de renda oriunda de benefício social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e ensejar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

5. A jurisprudência do STJ afasta a utilização de critérios abstratos para indeferimento do benefício, exigindo prova efetiva da capacidade econômica da parte.

6. A documentação apresentada — declaração de pobreza, extratos bancários, isenção de imposto de renda e percepção de benefício social de baixo valor — demonstra situação de vulnerabilidade econômica.

7. O indeferimento do benefício sem fundamentação concreta viola o direito fundamental de acesso à justiça.

8. A exigência imediata de custas processuais, diante de indícios de hipossuficiência, configura obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

9. O conjunto probatório evidencia ausência de liquidez e incapacidade financeira, justificando a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova concreta de capacidade econômica.

2. A apresentação de documentação mínima aliada à baixa renda é suficiente para concessão da gratuidade da justiça.

3. O indeferimento do benefício sem fundamentação baseada em elementos objetivos viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.04.2022; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012846-44.2026.8.11.0000

IOLANDA ALVES MIRANDA X CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IOLANDA ALVES MIRANDA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato n. 1000606-96.2026.8.11.0008, ajuizada em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando a emenda da inicial para recolhimento das custas, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência econômica, afirmando ser desempregada, sem bens e percebendo renda mensal aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais), proveniente de benefício social (Bolsa Família).

Aduz que juntou declaração de pobreza, extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e demais documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a extinção do processo, obstando o acesso à justiça.

Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e pelo regular prosseguimento da ação (ID. 356184395).

Foi deferido o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso (ID. 356825387).

Em contraminuta, a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a agravante não comprovou de forma idônea sua alegada hipossuficiência financeira. Requer, assim, o desprovimento do recurso (ID. 363402877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da documentação apresentada pela parte agravante.

Inicialmente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2022).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que a agravante instruiu o pedido com documentação mínima idônea, consistente em declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e comprovação de percepção de benefício social em valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID. 356187358, 356187359, 356187360, 356187361).

Outrossim, tais elementos evidenciam situação de vulnerabilidade econômica, especialmente quando considerada a ausência de renda formal e de patrimônio relevante.

Logo, não prospera a alegação da agravada de ausência de comprovação de incapacidade financeira.

Nesse contexto, a existência de documentação mínima aliada à baixa renda mostra-se suficiente para caracterizar a hipossuficiência, não se podendo exigir prova exauriente em sede inicial, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação.

Por outro lado, observa-se que a decisão agravada indeferiu o benefício sem a indicação de elementos concretos aptos a infirmar a presunção legal, limitando-se a concluir, de forma genérica, pela capacidade financeira da parte (ID. 224561360 dos autos de origem).

Tal circunstância inviabiliza o indeferimento do benefício e revela inadequação do
decisum
, pois a negativa da gratuidade, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Além disso, conforme já reconhecido na decisão liminar proferida neste recurso, a exigência imediata de recolhimento das custas processuais, antes da análise definitiva do pedido, constitui obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição, sobretudo diante de indícios consistentes de hipossuficiência econômica (ID. 356825387).

Com efeito, a imposição de ônus financeiro incompatível com a realidade da parte pode conduzir, na prática, à extinção do processo sem resolução do mérito, frustrando o exercício do direito de ação e esvaziando a tutela jurisdicional.

Ademais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia hipossuficiência econômica, caracterizada pela ausência de liquidez e comprometimento integral das receitas.

Assim, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência econômica momentânea, apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026